Tribunal: TJES
Processo: 0006077-52.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006077-52.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEIVID GONÇALVES DA SILVA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006077-52.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEIVID GONÇALVES DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ARTIGO
129, §
13
, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI 13.431/2017. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
MÉRITO.

EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
DA MATERIALIDADE DELITIVA
POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE NÃO CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO. CONFIGURADA DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
O Ministério Público argumenta que a vítima foi inquirida em audiência judicial desacompanhada do responsável legal, além de prestar depoimento na presença do réu (com quem mantém relacionamento), contrariando o disposto no artigo 9º, da Lei 13.431/2017. Nada obstante, eventual inobservância dos ditames da legislação especial configura mera irregularidade, notadamente quando a adolescente já havia prestado depoimento na delegacia de polícia acompanhada de sua genitora e sem a presença do suposto agressor. Ademais, O eventual reconhecimento da nulidade do depoimento implicaria numa terceira oitiva, consequência esta que está fora do escopo da lei protetiva, que busca impedir a revitimização.

2. No sistema do livre convencimento motivado do juiz, não há tarifação de provas, não havendo motivos para se declarar a nulidade processual (ou ainda absolver o réu) quando a materialidade delitiva restar comprovada por outros elementos probatórios

3. Hipótese em que as provas produzidas ao crivo do contraditório não trouxeram a certeza necessária para sustentar o édito condenatório, ou seja, que a discussão evoluiu para agressões, de maneira que há fundadas dúvidas que impedem a condenação, seja em relação ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, seja no tocante à contravenção penal de vias de fato.

4
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006077-52.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEIVID GONÇALVES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina (id. 4149176, pp. 41/42), por meio da qual o réu/apelado DEIVID GONÇALVES DA SILVA fora absolvido do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Razões recursais do Ministério Público, pp. 51/65, pugnando pela nulidade do feito a partir da oitiva da vítima em juízo em razão da inobservância do procedimento previsto na Lei 13.431/2017. Quanto ao delito imputado, sustenta que a prova testemunhal produzida nos autos é suficiente para subsidiar a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

Emerge da denúncia que, no dia 17 de novembro de 2021, por volta de 11h43min, na Avenida Camilo Custódio do Nascimento, em João Meneguelli, Colatina/ES, o réu ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira L. R. F.,
à época com 15 (quinze) anos de idade
, por razões da condição do sexo feminino.

Consta dos autos que, após a vítima ter mudado a moto do réu de lugar, sem comunicá-lo, este passou a agredi-la com diversos socos e quatro pauladas, aproximadamente, somente cessando a agressão com a chegada da polícia.

Devidamente processado, o réu foi absolvido da ação delituosa imputada, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

Em caráter preliminar, o Ministério Público argumenta que a vítima foi inquirida em audiência judicial desacompanhada do responsável legal, além de prestar depoimento na presença do réu (com quem mantém relacionamento), contrariando o disposto no artigo 9º, da Lei 13.431/2017 (
A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento
). Desse modo, sustenta que a oitiva da adolescente sem o resguardo dos representantes legais e na presença do agressor configura nulidade processual, motivo pelo qual requer a anulação da mencionada prova e dos atos processuais posteriores.

Com efeito, a Lei 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Dentre as garantias que lhe são oportunizadas, está o depoimento especial, cujo procedimento está regulamentado no artigo 12 do mencionado diploma.

O Ministério Público, em alegações finais formuladas oralmente, impugnou a inquirição e requereu nova oitiva, em ambiente neutro e desta vez na companhia da genitora e representante legal da vítima. O juízo sentenciante, por sua vez, assim se manifestou:

“
Sobre a necessidade de nova oitiva da vítima, já que, com 16 anos, não foi ouvida na frente da genitora, noto que trata-se de mera irregularidade sendo que não foi comprometida com a verdade tendo a audiência transcorrido de modo pacífico de maneira a resguardar a real vontade de manifestação da ofendida. É certo que não pode o MP, apenas após verificar que o depoimento não corresponde ao que foi dito na fase de IP, requerer nova oitiva na esperança de que a vítima mude o que hoje falou”

Destarte, a finalidade buscada pelo legislador com a Lei nº 13.431/2017 é evitar a revitimização de crianças e adolescentes vítimas de situação de violência.

Nesse sentido, tem-se que a vítima, com 15 (quinze) anos à época dos fatos, foi ouvida na esfera policial acompanhada de sua genitora.

Por sua vez, examinando a mídia da audiência, observa-se que o Ministério Público notou que a suposta vítima era menor de dezoito anos no curso de seu depoimento, quando perguntada sua idade. Além disso, o teor da mídia não permite identificar que o réu estava na sala de audiência durante a oitiva da adolescente, ou que, de algum modo, o depoimento teria transcorrido com intimidação da menor.

Digno de nota ressaltar, desse modo, que eventual inobservância dos ditames da legislação especial configura mera irregularidade, notadamente quando a adolescente já havia prestado depoimento na delegacia de polícia acompanhada de sua genitora e sem a presença do suposto agressor.

Nesse contexto, a configuração de eventual nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo, com fulcro no princípio da
"pas de nulité sans grief"
, consoante previsão constante do artigo 563, do Código de Processo Penal.

O eventual reconhecimento da nulidade do depoimento, ademais, implicaria numa
terceira
oitiva, consequência esta que está fora do escopo da lei protetiva, que busca impedir a revitimização.

Não verifico, portanto, a configuração de nulidade que exija o refazimento de atos processuais já praticados.

No que se refere ao mérito, o juízo sentenciante consignou que não há laudo de lesões corporais nos autos ou outra prova material das lesões narradas na denúncia e, diante da ausência de provas da materialidade delitiva, concluiu pela absolvição do réu.

Ora, o exame de corpo de delito, em tese, é indispensável nos crimes que deixarem vestígios (artigo 158, do CPP). Com efeito, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que, nesses casos, a ausência de motivação idônea para justificar a excepcional dispensa da prova técnica acarreta a absolvição do acusado (STJ, AgRg no REsp 1968165/PR. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 19/12/2022. DJe: 21/12/2022).

Nada obstante, considerando que não há tarifação de provas no sistema do livre convencimento motivado do juiz, não há motivos para se declarar a nulidade processual (ou ainda absolver o réu) quando a materialidade delitiva restar comprovada por outros elementos probatórios (Nesse sentido: TJES; APCr 0024397-24.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 17/5/2023; DJES 22/5/2023).

Nesse diapasão, a vítima, na esfera policial, narrou com detalhes como teria sido a agressão praticada pelo réu, que só teria cessado com a chegada da polícia. No entanto, em juízo, se retratou e declarou que tem problemas mentais e que, no dia dos fatos, estava embriagada e sem tomar sua medicação. Negou, ademais, a agressão e acrescentou que tinha comportamento agressivo e provocava rotineiramente seu companheiro.

Nos mesmos moldes, o réu, em seu interrogatório em juízo, negou a versão trazida na denúncia, aduzindo que a adolescente estava alterada e agressiva. Disse, ainda, que estava com um pedaço de madeira, apenas, para se proteger e negou que tivesse agredido a companheira.

Tem-se, portanto, que os depoimentos em juízo dos envolvidos na dinâmica factual apresentada não confirmam a tese defendida pela acusação.

Seria necessário, portanto, trazer aos autos outros elementos de prova que, de alguma forma, pudessem contribuir para a elucidação dos fatos. Nesse ponto, o depoimento dos policiais militares que conduziram os envolvidos à Delegacia de Polícia tem especial valor, por se tratar de agentes públicos sem interesse direto na causa.

Ocorre que os policiais que prestaram depoimento em juízo não contribuíram para identificar as supostas agressões praticadas pelo réu. Nesse sentido, o policial Cleiton Jaime disse que,
quando a viatura chegou, as supostas agressões não estavam acontecendo
. Nada obstante, diz se recordar que o réu estava segurando um pedaço de madeira. Disse, ainda, que a vítima estava machucada,
mas não se lembra em que local
. Por sua vez, o policial Fabio Lucio Werneck também se recordou que o réu estava com um pedaço de madeira na mão, mas
não se recorda se a vítima estava machucada
.

É digno de nota ressaltar que, considerando a declaração prestada pela vítima na esfera policial no sentido de que o réu, supostamente, teria a agredido com diversos socos e ao menos quatro pauladas com pedaço de madeira, tem-se que, caso assim tivesse ocorrido, as lesões seriam visíveis.

Diante do exposto, em que pese não haja dúvidas de que o casal se desentendeu, as provas produzidas ao crivo do contraditório não trouxeram a certeza necessária para sustentar o édito condenatório, ou seja, que a discussão evoluiu para agressões, de maneira que há fundadas dúvidas que impedem a condenação, seja em relação ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, seja no tocante à contravenção penal de vias de fato.

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)